Tribunal: TJSP
Processo: 1003560-74.2020.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
APELAÇÃO - REANÁLISE DETERMINADA PELO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o-A, DO CPC - VERBA READEQUADA, OBSERVANDO-SE A TABELA APRESENTADA PELA SECCIONAL DE SÃO PAULO - HIPÓTESE, PORÉM, DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VALOR DO PEDIDO EM QUE A AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA QUE CORRESPONDE A UM DÉCIMO DAQUELE EM QUE DECAIU - HONORÁRIOS ARBITRADOS

Ementa:
APELAÇÃO - REANÁLISE DETERMINADA PELO STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 8o-A, DO CPC - VERBA READEQUADA, OBSERVANDO-SE A TABELA APRESENTADA PELA SECCIONAL DE SÃO PAULO - HIPÓTESE, PORÉM, DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - VALOR DO PEDIDO EM QUE A AUTORA SAGROU-SE VENCEDORA QUE CORRESPONDE A UM DÉCIMO DAQUELE EM QUE DECAIU - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 50% DAQUELE PARÂMETRO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.